Tribunal: TJES
Processo: 5000426-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perda de Eficácia; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000426-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEANDERSON CARMINATI LORDS

AGRAVADO: ARILDO ANTONIO NATAL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO SURPRESA E EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedentes do STF e do STJ.

3. No caso, o acórdão reconheceu que foi cumprido o previsto no art. 308, do CPC/15, ainda que pelo ajuizamento da ação principal de forma incidental e distribuída por dependência aos autos da cautelar, sem prejuízo às partes.

4. “
Não há falar em decisão surpresa quando o julgador, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito. Precedentes.
” (REsp n. 2.065.078/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

5. Conforme jurisprudência do c. STJ, não há falar em julgamento
extra petita
, nos casos em que o magistrado interpreta de maneira mais ampla o pedido e a causa de pedir formulados na inicial. (AgRg no AREsp 156.728/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 14/02/2014)

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000426-59.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LEANDERSON CARMINATI LORDS.

ADVOGADO : FELIPE PRATA PRAVATO RANGEL.

RECORRIDO : ARILDO ANTÔNIO NATAL.

ADVOGADO : ANTONIO PINTO TOSTA.

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEANDERSON CARMINATI LORDS, contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto.

O Embargante alega, para fins de
prequestionamento
, que: (i) houve violação ao princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC); (ii) a instrumentalidade não pode ser aplicada a algo que não é fungível, nem para afastar erros grosseiros; (iii) houve omissão na análise do mérito sob o ponto de vista da eficácia da decisão, com base em divergência entre os artigos 308, 309 e 277 do CPC.

Pois bem.

Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

No entanto, especificamente para os fins de prequestionamento para interposição de recurso especial e extraordinário, é dispensável que sejam apresentados expressamente dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a tese tenha sido devidamente abordada, o que ocorreu no caso em exame.

No acórdão embargado, o agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante foi desprovido, mantendo a ordem cautelar de inserção do bloqueio do veículo de sua propriedade, no sistema RenaJud.

Para tanto, foi rejeitada a tese recursal de que a cautelar, requerida em caráter antecedente pelo autor/Embargado, teria perdido eficácia, por ausência de apresentação do pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 309, I, do CPC/15.

Nesse sentido, a questão ficou fundamentada da seguinte forma:

Não vejo como alterar a conclusão adotada pelo Juízo prolator da decisão.

Dispõe o art. 308, do CPC/15, que “
efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias,
caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais
”.

De fato, o autor da cautelar requerida em caráter antecedente deve formular o pedido principal para que seja mantida a eficácia da tutela provisória concedida.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 inovou o ordenamento jurídico, privilegiando a economia e celeridade processual, ao estabelecer que o pedido principal da cautelar seria deduzido nos mesmos autos, sem necessidade do adiantamento de novas custas processuais.

No caso dos autos, o autor/Agravado ajuizou a ação principal, tombada sob o nº 5010658-59.2021.8.08.0035, de forma incidental e distribuída por dependência aos autos da tutela cautelar antecedente.

Não obstante à regra prevista no art. 308, do CPC/15, não se vislumbra que o mero ajuizamento do pedido principal como ação autônoma em autos apartados tenha causado prejuízo à parte requerida, ora Agravante.

Isso porque o objetivo da norma prevista no art. 308 foi o de facilitar a garantia da efetividade da tutela cautelar para a parte autora interessada, com esteio nos princípios da economia processual e da celeridade do procedimento.

Com base nessa premissa, se existente prejuízo, este seria suportado apenas pela parte autora, não pelo requerido, na medida em que foi o próprio autor que optou por ajuizar demandas autônomas e pagar as respectivas custas processuais em detrimento de ajuizá-las em procedimento único.

Da mesma forma, não há nos autos informação de prejuízo à defesa nos autos da ação principal nº 5010658-59.2021.8.08.0035, a qual seguirá o procedimento previsto nos §§3º e 4º, do art. 308, do CPC/15.

Assim, a finalidade do procedimento, ainda que em autos apartados, parece ter sido satisfeita, não havendo prejuízo decorrente da inobservância do procedimento, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ: “O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)” (AgRg no AgRg no AREsp 4.236/GO, Rel.Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe de 02/04/2014).

Assim, considerando que houve pedido principal formulado pelo autor/Agravado, não merece reforma a decisão que manteve o deferimento da tutela cautelar em caráter antecedente.

Como se verifica, o acórdão reconheceu que foi cumprido o previsto no art. 308, do CPC/15, ainda que pelo ajuizamento da ação principal de forma incidental e distribuída por dependência aos autos da cautelar, sem prejuízo às partes.

Nesse contexto, deve ser afastada a alegação de que houve violação ao princípio da não-surpresa (art.10 do CPC) e de que a decisão seria
extra petita
,

porque não houve prévio debate, tampouco havia sido ventilado pelas partes e pelo juiz de primeiro grau a possibilidade de aplicar o princípio da instrumentalidade das formas/fungibilidade para afastar a incidência do art. 308 c/c art. 309, do CPC.

Isso porque não há decisão surpresa por utilização de fundamento jurídico diverso daquele alegado pela parte.

Nesse sentido, o c. STJ entende que “
Não há falar em decisão surpresa quando o julgador, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito. Precedentes.
” (REsp n. 2.065.078/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Da mesma forma, conforme jurisprudência do c. STJ, não há falar em julgamento
extra petita
, nos casos em que o magistrado interpreta de maneira mais ampla o pedido e a causa de pedir formulados na inicial. (AgRg no AREsp 156.728/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 14/02/2014)

Conclui-se, então, que a pretensão da Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1481469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 18/08/2021)

Assim, muito embora o Embargante tenha expressado intenção de prequestionamento, a satisfação do requisito exige apenas a manifestação expressa sobre a
matéria

suscitada, o que ocorreu na espécie, consoante orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL CONTRA SENTENÇA QUE, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, APLICA MULTA AO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA. 1. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. 2.
Admite-se o prequestionamento implícito da matéria, caracterizado pelo enfrentamento da questão federal submetida à apreciação desta Corte, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1266334/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 29/09/2014)

[...] no caso do recurso extraordinário, para se considerar que houve prequestionamento,
não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente
. É necessário, porém, que o referido acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria neles abordada, o que não ocorreu no caso em tela. (ARE 748828 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 21-10-2013 PUBLIC 22-10-2013).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)